Tribunal: TCU
Processo: 001.369/2026-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao contrato com número 1062024 e Uasg 389088 (Objeto: Prestação de serviços de instalação, configuração, manutenção, administração, cópia de segurança e sua recuperação, consultoria e gestão de bancos de dados Oracle e sistema operacional Linux.)

Inteiro teor:
Acórdão 1348/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de agravo interposto contra decisão contida no despacho à peça 11 do presente processo, que não conheceu da denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Contrato 106/2024, celebrado em 23/9/2024 entre Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná (Crea/PR) e a empresa Dbtime Ltda. Considerando que, nos termos do art. 289 do Regimento Interno do TCU, o agravo é espécie recursal cabível em caso de despacho decisório desfavorável à parte; Considerando que, nos termos da assente jurisprudência deste Tribunal, o denunciante não é considerado, automaticamente, parte processual, devendo, para obter essa condição, formular pedido de ingresso nos autos como interessado e comprovar razão legítima para intervir no processo, conforme disposições do art. 144, § 2o, do Regimento Interno do TCU; Considerando que, no presente processo, não houve pedido do denunciante de ingresso nos autos como parte interessada, o que afasta a sua legitimidade para a interposição de recursos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, em: a) não conhecer do presente agravo, por ausência de legitimidade e interesse recursal do recorrente; e b) dar ciência da presente deliberação ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 001.369/2026-1 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.